Tribunal: TJDFT
Processo: 0742544-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo.
2. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo.”
3. Os embargos à execução têm natureza de ação, de modo que o ônus da prova cabe ao embargante, incumbindo-lhe comprovar a insubsistência do crédito que lhe sendo cobrado, o que demanda exauriente dilação probatória, o que é incabível na via eleita.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.